Tribunal: TJMT
Processo: 1005813-03.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005813-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), JARLES UILSON HERMANN - CPF: 027.530.079-00 (AGRAVANTE), BANCO FIBRA SA - CNPJ: 58.616.418/0001-08 (AGRAVADO), CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 11.434.526/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL INDEFERIDA.

HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS
.
ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação ao laudo pericial e homologou cálculos apresentados pelo expert judicial em liquidação de sentença de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, concluindo pela existência de saldo devedor em favor da instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu a impugnação ao laudo pericial configura cerceamento de defesa e se cabe a inversão do ônus da prova para exigir que a instituição financeira comprove a inadimplência das parcelas contratuais.

III. Razões de decidir

3. O pagamento constitui fato extintivo da obrigação, incumbindo ao devedor a prova de sua realização, nos termos do art.
373, II, do CPC/15, não havendo inversão automática do ônus probatório nas relações de consumo.

4. O laudo pericial fundamentou-se em relatório de pagamentos juntado pelo próprio agravante, que demonstra quitação de parcelas até outubro de 2013 e inadimplência a partir de novembro do mesmo ano, não havendo presunção indevida.

5. A inversão do ônus da prova prevista no CDC pressupõe verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, requisitos não demonstrados quando se trata de apresentação de recibos de pagamento, documentos de fácil obtenção e
de
guarda obrigatória do devedor.

6. A alegação de prova
negativa
não se aplica quando a parte alega fato positivo, como o pagamento de obrigação, cuja comprovação documental mostra-se plenamente viável mediante apresentação de comprovantes.

7. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte deixa de produzir prova que se encontra ao seu alcance e sob sua responsabilidade, especialmente após 13 anos de tramitação processual sem apresentação de qualquer documento comprobatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. O ônus da prova do pagamento de obrigação contratual incumbe ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, não se aplicando a inversão prevista no CDC quando se trata de apresentação de documentos de fácil obtenção e
de
guarda obrigatória. 2. A impugnação genérica ao laudo pericial, desacompanhada de qualquer prova documental, não autoriza a reabertura da instrução processual para determinar que o credor
comprove a inadimplência, sob pena de inversão indevida do ônus probatório e exigência de prova negativa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/15,
arts
. 240, §§ 1º e 3º; 373, I e II; CC,
arts
. 202, I; 205; 304; CDC, art. 6º, VIII.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JARLES UILSON HERMANN contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário nº 0013398-71.2013.8.11.0003
inter
posta em face do BANCO FIBRA S/A
, que indeferiu impugnação ao laudo pericial e homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial
(id 218401461 dos autos

principais)
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o perito utilizou relatório desatualizado para concluir pela existência de parcelas inadimplidas, presumindo a falta de pagamento sem qualquer prova concreta. Alega cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova da quitação, mesmo diante da imensa dificuldade decorrente do grande lapso temporal da demanda.

Argumenta que a decisão viola o art. 6º, VIII, do CDC e o art. 373, §1º, do CPC/15, pois a inversão do ônus da prova mostra-se necessária diante da impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório, sendo a instituição financeira quem possui maior facilidade para apresentar o histórico de pagamentos.

Sustenta que a exigência de comprovação dos pagamentos configura
aplicação literal da produção de prova negativa, a qual é patentemente vedada no ordenamento jurídico
p
átrio
. Afirma que a obrigação de comprovar a inadimplência incumbe ao credor, e não ao devedor.

Sob tais argumentos,
r
equer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para anular a decisão agravada, determinando
a reabertura da instrução processual para que o banco junte relatório atualizado de pagamentos e seja elaborado novo laudo pericial.

A liminar foi indeferida
pelo
Relator
à época – Des. Dirceu dos Santos –
id
.
346211394
.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida
(id
.
349474857
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de Ação Revisional
ajuizada em 2013, tendo por objeto a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes
,
em 09/08/2010, no valor de R$ 17.066,55, para pagamento em 60 parcelas mensais de R$ 480,95, à taxa de juros de 1,8870% ao mês.

S
obreveio sentença de procedência parcial, determinando que a correção monetária fosse calculada pelo INPC e que a comissão de permanência fosse cobrada de forma isolada, sem cumulação com os demais encargos moratórios
(id.
70870030 - Pág.
37/
45
dos autos principais)
.

Após longo trâmite para localização de perito habilitado, foi nomeada a empresa Forense
Lab
Perícias e Consultoria, que apresentou laudo pericial concluindo pela existência de saldo devedor em favor da instituição financeira no valor de R$ 16.681,62, atualizado até setembro de 2025
(id.
207050325
dos autos principais)
.

O laudo pericial fundamentou-se no relatório de pagamentos juntado pelo próprio agravante no ID 70870025, pág. 23, datado de 17/10/2013,
que demonstra o pagamento de parcelas até 09/10/2013 e a existência de parcelas em aberto a partir de 09/11/2013.

O agravante apresentou impugnação ao laudo pericial, alegando que o
expert
teria se baseado em relatório desatualizado de outubro de 2013 para presumir a inadimplência de parcelas, sustentando que todas as prestações foram quitadas. Requereu a inversão do ônus da prova e a determinação para que o banco apresentasse relatório completo e atualizado do contrato.

A decisão agravada
indeferiu
a impugnação, fundamentando que compete ao devedor a prova do pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, e que a inversão do ônus probatório prevista no CDC não exime a parte de sua responsabilidade quanto à comprovação de fato constitutivo de seu direito. Consignou que o laudo pericial foi elaborado com base nos elementos disponíveis nos autos e que o agravante não apresentou qualquer comprovante de quitação das parcelas que alega ter adimplido. Ao final, homologou o laudo pericial e declarou encerrada a instrução processual.

Pois bem.

O art. 373 do CPC/15 estabelece a distribuição do ônus da prova, dispondo que incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

O pagamento constitui fato extintivo da obrigação, nos termos do art. 304 do CC, incumbindo ao devedor a prova de sua realização. Trata-se de regra basilar do direito processual civil, amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência.

No caso concreto, o agravante alega ter quitado todas as parcelas do contrato, mas não apresenta qualquer documento comprobatório de tal alegação, limitando-se a impugnar o laudo pericial de forma genérica.

O laudo pericial foi elaborado com base nos elementos disponíveis nos autos, especialmente no relatório de pagamentos juntado pelo próprio agravante, que demonstra o pagamento de parcelas até outubro de 2013 e a existência de parcelas em aberto a partir de novembro do mesmo ano.

A alegação de que o perito teria se baseado em documento desatualizado não prospera, pois o relatório utilizado foi o único disponível nos autos e foi juntado pelo próprio agravante. Se o documento
se encontrava
desatualizado, cabia ao agravante providenciar a juntada de versão atualizada ou de comprovantes de pagamento das parcelas que alega ter quitado.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não se aplica ao caso concreto, pois não se trata de hipótese de impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção de prova pelo consumidor.

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;"

A inversão do ônus da prova constitui medida excepcional, que pressupõe a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor para a produção da prova. No caso, o agravante não demonstra qualquer dificuldade técnica para apresentar os comprovantes de pagamento das parcelas que alega ter quitado.

Os recibos de pagamento ou extratos bancários constituem documentos de fácil obtenção e
de
guarda obrigatória do devedor, não se justificando a inversão do ônus probatório para exigir que a instituição financeira comprove a inexistência de pagamentos.

Ademais, a alegação do agravante não se reveste de verossimilhança, pois se limita a afirmar genericamente que todas as parcelas foram quitadas, sem apresentar qualquer indício probatório de tal fato.

A argumentação de que a exigência de comprovação dos pagamentos configuraria prova
negativa
não se sustenta
,
porque a p
rova negativa
ou prova diabólica
refere-se à demonstração de fato negativo, cuja comprovação mostra-se impossível ou excessivamente difícil.

No caso concreto, o agravante não alega fato negativo, mas sim fato positivo, qual seja, o pagamento das parcelas do contrato
, constituindo assim, prova
positiva, de fácil demonstração mediante apresentação de recibos ou extratos bancários.

Portanto, a
ausência de comprovação documental após mais de 13 anos de tramitação processual evidencia a fragilidade da tese defensiva e a inexistência de cerceamento de defesa.

Com efeito
, o agravante não foi privado de produzir qualquer prova, tendo deixado de apresentar os documentos comprobatórios que se encontravam ao seu alcance e sob sua responsabilidade.

Do mesmo modo, o
laudo pericial foi elaborado de forma técnica e fundamentada, com base nos elementos disponíveis nos autos, especialmente no relatório de pagamentos juntado pelo próprio agravant
e, aplicando
corretamente a metodologia do Sistema
Price
, com correção monetária pelo INPC, conforme determinado na sentença transitada em julgado.

A conclusão pericial de que existe saldo devedor em favor da instituição financeira no valor de R$ 16.681,62 encontra-se devidamente fundamentada e não foi infirmada por qualquer elemento probatório em sentido contrário.

Destarte, a
decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência dos tribunais superiores, não merecendo qualquer reparo.

Dessa forma
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo-se
inalterada
a decisão agravada
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026